Tribunal: TJDFT
Processo: 0716533-29.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CRISE SANITÁRIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO NO CURSO DA CRISE SANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão da sociedade empresária apelante ao não pagamento da dívida ora exigida em razão do desequilíbrio econômico-financeiro advindo do alegado caso fortuito correspondente à crise sanitária ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2.
2. A sociedade empresária recorrente sustenta que nos termos do art. 393 do Código Civil o devedor não pode ser responsabilizado pelos prejuízos advindos do fato fortuito ocasionado pela crise sanitária de saúde pública causada pelo vírus Sars-Cov-2.
3. Atualmente no Brasil são diversas as formulações que tentam estabelecer a definição de caso fortuito em oposição à de força maior.
4. No caso em deslinde, no entanto, a despeito da inquestionável imprevisibilidade da ocorrência de crise sanitária de tamanha prejudicialidade para a saúde humana e de indiscutíveis consequências negativas na área econômica, os argumentos articulados pela recorrente não merecem prosperar. Isso porque o aludido negócio jurídico de confissão de dívida foi celebrado entre as partes aos 13 de maio de 2021, momento no qual a mencionada crise sanitária já era conhecida, bem como seus efeitos negativos para a economia.
5. A crise sanitária de saúde pública ocasionada pelo vírus Sars-Cov-2 realmente representou fato imprevisível e irresistível, com potencial para impor a repactuação momentânea dos negócios jurídicos previamente celebrados de acordo com os parâmetros previstos nos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, não tendo, no entanto, o potencial de extinguir a obrigação assumida pelo devedor ao celebrar o negócio jurídico aludido.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.